Tribunal: CARF
Processo: 10872.720241/2018-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720241/2018-09
ACÓRDÃO
2201-012.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTALEIRO BRASFELS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2014
MULTA REGULAMENTAR. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro
no caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Thiago Álvares Feital, Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa (Presidente) e de forma não presencial o conselheiro Wilderson Botto (Substituto).

RELATÓRIO
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720241/2018-09
2
1 – DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 28/12/2018, pelo descumprimento de
obrigação acessória, tendo em vista que o contribuinte apresentou a Escrituração Fiscal Digital –
EFD Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas, relativas à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita, exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 69/82), foi verificado que o sujeito passivo
executou contratos firmados com empresas nacionais e estrangeiras para a realização de reparos
em embarcações e também para a montagem de plataformas. Com base na legislação vigente,
entendeu a autoridade fiscal que a empresa estava obrigada a efetuar o recolhimento da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta no ano-calendário 2014.
Através da análise dos dados da EFD Contribuições, verificou-se que, para o período
entre 01/01/2014 e 31/12/2014, não houve lançamentos efetuados no Bloco P, o qual é específico
para a apuração da CPRB.
Em 11/05/2018, a fiscalização emitiu o Termo de Intimação 3 (fls. 47/50), intimando
a empresa a apresentar a EFD - Contribuições retificadora para 01/01/2014 a 31/12/2014 com a
devida inserção dos dados referentes ao Bloco P. A ciência do referido termo ocorreu em
16/05/2018 e foi dada por meio eletrônico através do Domicílio Tributário Eletrônico.
A empresa atendeu à intimação, enviando EFD-Contribuições retificadoras para
informar o total da receita bruta auferida mensalmente no ano-base 2014, na qual foram
constatados os lançamentos no registro P100 (anexo IV).
Pelo descumprimento da obrigação acessória já explanada, foi aplicada a multa
prevista no art. 12, inc. II e parágrafo único da Lei no 8.218/1991, com as alterações da Lei
13.670/2018, equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação correspondente,
limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem incorretamente as informações referentes
aos registros e respectivos arquivos.
Como no campo 04 do registro P100, deve ser informada a totalidade das receitas
auferidas no período da escrituração, das atividades por ela desenvolvidas, sujeitas ou não, à
contribuição previdenciária sobre receitas. Assim, a receita bruta total da autuada corresponde à
soma das receitas nacionais, receitas estrangeiras, outras receitas e receitas financeiras e foi
devidamente informada nas escriturações retificadoras, como já mencionado.
Como a legislação limita o valor da multa a 1% (um por cento) do valor da receita
bruta e a operação correspondente se refere à totalidade da receita bruta na circunstância em
apreço, o valor total da multa seria de R$ 11.889.560,88. Porém tal valor foi atenuado para R$
8.917.170,66, considerando que o contribuinte atendeu à intimação para apresentar as
escriturações retificadoras contendo o valor total da receita bruta.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720241/2018-09
3
Em 01/02/2019, foi juntada impugnação ao lançamento com as seguintes
alegações:
 O caráter confiscatório da multa aplicada;
 Que inexistiu qualquer intenção de fraude, dolo ou simulação, nem atuação
de má-fé, não havendo qualquer acusação, nesse sentido, no Auto de
Infração, logo, a cobrança revela um abuso do Poder Público;

Em 02/09/2022, a Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ08,
através do Acórdão 108-028.277, do qual transcrevemos os principais trechos:
III – Das Alegações da Autuada
Dos Fatos
8. A empresa esclarece que apresentou tempestivamente a EFD (01/2014 a
12/2014), entretanto, por um equívoco apesar de ter realizado o recolhimento
parcial, deixou de informar a apuração da CPRB no referido período. Salienta,
ainda, que foi intimada a retificar a EFD – Contribuições e recolher as diferenças
de CPRB, consequentemente, procedeu as retificações e efetivou os pagamentos
(dosc.02 e 03). Por fim, informa que apesar da retificação e recolhimento foi
lavrado o auto de infração.
8.1. No que toca os fatos narrados pela empresa em sua defesa, cabe informar
que no caso concreto, constatou a Fiscalização ao analisar EFD – Contribuições,
que no ano de 2014, o contribuinte deixou de lançar, no bloco P, informações
referentes a apuração da CPRB.
8.2. Ressaltou, ainda, a auditoria que não verificou a escrituração das receitas no
referido ano (inexistência do lançamento do registro P100 – anexo III – SPED –
EFD – fls. 88/92). No citado registro a empresa é obrigada a informar o valor total
da receita bruta do estabelecimento, bem como as exclusões, o valor da base de
cálculo da CPRB, alíquotas e o montante da contribuição previdenciária.
8.3. Diante das omissões verificadas pela Fiscalização (ausência de informações no
ano de 2014 – bloco P-apuração da CPRB), a Impugnante foi intimada para
retificar a EFD – Contribuições (TIF 03 – fls. 48/49).
8.4. A Autuada procedeu as retificações solicitadas pela Fiscalização, durante o
procedimento fiscal, entretanto, o fato de efetivar as correções no documento
(EFD – Contribuições), não tem o condão de afastar a lavratura do auto de
infração, mas apenas reduzir o valor da multa aplicada.
.................................................................................................................................
8.6. As omissões da EFD – Contribuições, constatadas pela auditoria, tratam do
ano de 2014, com retificação pela empresa no ano 2018, após o início do
procedimento fiscal (TIF 03 – fls. 48/49), conforme documentação de fls.93/103 e
fls. 151/182.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720241/2018-09
4
8.7. Registra-se que o cálculo da multa observou ao que determina o art. 12, inc. II
c/c parágrafo único, inc. II, do mesmo artigo, da Lei 8.218/91 (Anexo VI – fl.105),
abaixo transcrito, com redução do seu valor, em razão do cumprimento do TIF 03,
fls.48/49 (retificação da EFD – Contribuições).
................................................................................................................................
8.9. Portanto, as correções realizadas na EFD – Contribuições - ano de 2014 (vide
itens 8.1 a 8.3, deste voto), não têm o condão de impedir a lavratura do auto de
infração, mas apenas reduzem o valor da multa, que foi corretamente aplicada
pela auditoria.  Mérito ( Da Improcedência da Multa Cobrada
– Confiscatória, Desproporcional e
Desarrazoada)9. Argumenta a Impugnante que a multa aplicada é
desproporcional, expropriatória e confiscatória, pois corresponde a 219 vezes o
valor da CPRB, efetivamente devida. Destaca a empresa que não teve a intenção
de fraude, dolo ou simulação, muito menos má fé, razão pela qual entende que a
multa deve ser cancelada, uma vez que o art. 150, IV, da CF, veda expressamente
a utilização de tributo com efeito confiscatório (ilegal e inconstitucional).
9.1. Em que pese a argumentação de que a multa aplicada seria ilegal e
inconstitucional (confiscatória, desproporcional e desarrazoada), cabe esclarecer
que a instância administrativa não é fórum adequado a estas discussões, visto que
questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade não são passíveis de
apreciação nesta esfera, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário.
.................................................................................................................................
9.5. Diante do acima, exposto entende-se que a multa aplicada nos moldes do art.
12, II, parágrafo único, II, da Lei no8.218/91, acima transcrito, não merece reparo.
IV – Do Pedido da Autuada 10. Requer a Impugnante o cancelamento do auto de
infração, em razão do caráter confiscatório, desarrazoado e desproporcional da
multa aplicada.
10.1. O requerimento de cancelamento é improcedente, não merecendo amparo,
por todas as razões expostas no corpo deste voto.
DA CONCLUSÃO
11. Ante o exposto, voto pela improcedência da Impugnação, mantendo o crédito
tributário.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes da ciência, em 20/09/2022, da decisão de 1a instância (doc. fls. 199), o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 17/10/2022, com as mesmas alegações trazidas
na peça de impugnação.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.695 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720241/2018-09
5
VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A principal alegação do Recorrente é de que a penalidade aplicada teria caráter
confiscatório, além de violar o princípio da razoabilidade. Com não cabe ao julgador administrativo
analisar questões relativas à inconstitucionalidade ou ilegalidade, o pedido do contribuinte não foi
acatado, sendo mencionado a Súmula CARF no 2. Com isso, a autoridade julgadora de 1a instância
ratificou o entendimento da fiscalização quanto ao cabimento da multa, com base no art. 12, inc.
II c/c parágrafo único, inc. II, do mesmo artigo, da Lei 8.218/91.
Ocorre que tal matéria já foi objeto de reiteradas e uniformes manifestações deste
Conselho, considerando incabível a aplicação da referida penalidade. Tal entendimento reiterado
deu origem a Súmula no 181, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Portanto, com base no disposto na citada Súmula, a multa lavrada pela declaração
incorreta na EFD Contribuições deverá ser excluída do lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 236
DF CARF MF
Original